Tribunal: STF
Processo: HC 229315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUTURO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2023 por César Ramos da Costa, advogado, em benefício de Marcos Gonçalves Damasceno, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.672/PA, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 12.8.2014, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Narra o procedimento policial que na data de 15/7/2014 por volta das 7hs:00min, próximo ao campo do Sadam, invasão do Castanhal, bairro Trigueiro, nesta cidade, a vítima Edvan Barra Rodrigues trafegava pela rua empurrando sua bicicleta, quando foi surpreendida pelo acusado que agindo de surpresa diminuiu as possibilidades de defesa da vítima e desferiu vários golpes de terçados contra o corpo desta e em decorrência dos ferimentos veio a óbito.



    Ressalta-se que no dia anterior à prática do crime o acusado e sua esposa conhecida como ‘Talita’ foram até a residência de familiares da vítima, e portando um terçado, afirmou em tom de ameaça que sabia que a vítima supostamente havia furtado seu imóvel. Portanto o motivo da morte decorreu do fato do acusado acreditar, sem provas, que a vítima havia furtado seu imóvel, caracterizando desta forma o motivo do crime” (fls. 2-6, e-doc. 2).



    3. Em 23.7.2019, sobreveio decisão do juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Cametá/PA (Ação Penal n. 0003489-57.2014.8.14.0012), pela qual pronunciado o paciente (e-doc. 3).



    4. Após a preclusão da decisão de pronúncia, o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri da comarca de Cametá/PA foi marcado para 1º.3.2023, mas a sessão de julgamento não se realizou.



    Em 16.3.2023, o juízo processante remarcou a sessão de julgamento do paciente para 5.7.2023 (e-doc. 4).



    5. Pleiteando a expedição de salvo-conduto, para que, em caso de condenação a pena igual ou superior a quinze anos de prisão, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Cametá/PA se abstivesse de decretar a prisão do paciente para fins de execução imediata da reprimenda (al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0802199-92.2023.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 15.2.2023, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Seção de Direito Penal em 16.3.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão combatida pelos próprios fundamentos.



    2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7). 



    6. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.672/PA, desprovido pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.3.2023. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 29.5.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA ASSEGURAR A LIBERDADE DO PACIENTE EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA HIPÓTESES DE HIPOTÉTICA AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ação constitucional do habeas corpus não serve para tutelar eventual e hipotética coação à liberdade de locomoção, como ocorre no caso, tendo em vista que há apenas suposição de que haverá condenação pelo Tribunal do Júri e que o Juiz Presidente decretará a execução provisória da reprimenda. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 13). 



    7. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “tratando-se de acusação de homicídio duplamente qualificado cuja pena cominada é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, em caso de condenação, o paciente poderá ser apenado em 15 ou mais anos de reclusão, situação que autoriza a prisão para fins de execução imediata, conforme a novel letra do art. 492, I, e, segunda parte, do CPP. Nesse contexto, o paciente está sob a ameaça concreta de sofrer prisão ilegal e inconstitucional em seu direito de ir e vir em caso seja condenado no júri” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “em caso virtualmente semelhante, o juiz que presidirá a sessão plenária impôs a prisão para fins de execução provisória, sendo, na verdade, uma praxe dele” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “independentemente da pena aplicada, carece de constitucionalidade a execução imediata de decisões condenatórias do Tribunal do Júri” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “além de maltratar os princípios da presunção de inocência e da igualdade, o dispositivo legal em comento ignorou o que decidido nas ADCs 43, 44 e 54 por este STF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do CPP, vedando a execução da pena após condenação em segunda instância” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que este Supremo Tribunal “admite a declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade via habeas corpus. Exemplo disso foi a decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, que vedada a progressão de regime para condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, HC 82959/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/02/2006, DJ 01/09/2006)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, na espécie, “o risco de prisão com finalidade executória é concreto. Em casos tais, este STF tem admitido a impetração de habeas corpus preventivo e concedido a ordem. Nesse sentido: HC 176229/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/09/2019, DJe 27/09/2019)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, o impetrante postula: 



    1. A concessão da liminar ora pretendida, determinando a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para que, em caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de prisão, o presidente do júri se abstenha de decretar a prisão para fins de execução imediata, sem prejuízo de que seja decretada a prisão preventiva, caso presentes os motivos legais;



    2. No mérito, o conhecimento deste writ para:



    a) declarar, incidenter tantum, da inconstitucionalidade da alínea e, segunda parte, do inciso I do art. 492 do CPP, afastando sua incidência no caso em tela; 



    e b) conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar eventualmente deferida e assegurando-lhe o direito de, em caso de condenação, recorrer em liberdade. 



    Caso entenda incabível na espécie este HC, espera a concessão ex officio da ordem, a teor do parágrafo 2º do art. 654 do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi pronunciado, em 23.7.2019, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). O impetrante esclarece que o paciente está respondendo à ação penal em liberdade (fl.2, e-doc. 1).



    10. Busca-se na presente impetração assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, se sobrevier condenação, independente da quantidade de pena que lhe for imposta. 



    11. O Tribunal de Justiça do Pará negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 0802199-92.2023.8.14.0000, ratificando a decisão de não conhecimento da impetração. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Eva do Amaral Coelho:



     “Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 12699166), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão o agravante, eis que se utiliza do presente recurso reiterando os argumentos deduzidos anteriormente, pugnando pela expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para que, em caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de prisão, o juízo coator se abstenha de decretar a prisão para fins de execução imediata, sem prejuízo de que tal medida seja adotada se por acaso estiverem presentes os motivos legais. 



    O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática.



    No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado na Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 



    Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do STJ: (…)



    Portanto, sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática. 



    Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos supramencionados” (fls. 6-10, e-doc. 7). 



    12. O Superior Tribunal de Justiça corroborou a conclusão do Tribunal de Justiça do Pará, afastando o alegado constrangimento ilegal na negativa do pleito da defesa:



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual declinou as seguintes razões: (…)



    Irretocável a conclusão adotada pelo Tribunal estadual. 



    Com efeito, como declinado na decisão agravada, a ação constitucional do habeas corpus não serve para tutelar eventual e hipotética coação à liberdade de locomoção, como ocorre no caso, tendo em vista que há apenas suposição de que haverá condenação pelo Tribunal do Júri e que o Juiz Presidente decretará a execução provisória da reprimenda. A propósito: (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 13). 



    13. Como afirmado pelas instâncias antecedentes, é insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática ou ameaça, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou de conduta ilícita a atingir a liberdade de locomoção do paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



    14. Na espécie, constata-se que o impetrante busca a expedição de salvo-conduto para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, se sobrevier condenação pelo Tribunal do Júri da comarca de Cametá/PA, no julgamento designado para 5.7.2023, independente da quantidade de pena a ser fixada, não se tratando, portanto, de ato concreto de coação à liberdade de locomoção, sem o que não se revela possível o seguimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“ (HC n. 184.731-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito.



    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015.



    3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017). 



     



    Na mesma linha é a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber no Habeas Corpus n. 205.284/MA, DJe 17.8.2021. 



    15. Na espécie vertente, o impetrante pretende a expedição de salvo-conduto, para, em caso de sobrevir condenação, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Cametá/PA abster-se de decretar a prisão do paciente (al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal).



    Não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente.



    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo comprovação de risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física em decorrência de ilícito ou abuso de poder, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012). 



    É o que se tem na espécie analisada, a qual há de se aplicar aquele entendimento.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora